Tribunal: TCU
Processo: 009.801/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8067/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que este Tribunal pode, excepcionalmente, autorizar a manutenção do parcelamento de débito quando, apesar do recolhimento intempestivo de parcelas, houver demonstração da real intenção do devedor em quitar a dívida - Acórdão 1984/2018-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que a comprovação da incapacidade do responsável em quitar a dívida, pode excepcionar o limite de parcelamento estabelecido pelo art. 217 do Regimento Interno do TCU - Acórdão 7296/2013-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que já houve deferimento de suspensão, por noventa dias, do prazo de pagamento parcelado da dívida objeto de parcelamento nos presentes autos, pelo Acórdão 7249/2020-TCU-Segunda Câmara , à vista das consequências da pandemia do covid-19; e Considerando o deliberado pelo Acórdão 6982/2020-TCU-Primeira Câmara , onde houve o atendimento de pedido semelhante. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "b", do RI/TCU, em suspender, excepcionalmente, por mais 90 (noventa) dias, o prazo de pagamento parcelado da dívida objeto dos presentes autos. 1. Processo TC- Processo 009.801/2014-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gleiber Cesar de Oliveira (XXX.386.478-XX); Instituto Cidade de Cataguases (06.081.355/0001-39) e Marcelo Inácio Peixoto (XXX.269.857-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Cultura 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: João Lucas Cavalcanti Lembi (OAB/MG 146.183) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.